Tribunal: TJSP
Processo: 2230399-67.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230399-67.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, são embargados ODAIR BERMELHO, PAULO CEZAR
ROSA e AFONSO RODRIGO DE DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230399-67.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2230399-67.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
EMBARGADO:
ODAIR BERMELHO

PAULO CÉSAR ROSA
AFONSO RODRIGO DE DAVID
Juiz de 1o Grau: Antonio Augusto Galvão de França
VOTO 32418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇAO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - Dúvida quanto aos fatos a serem apurados
na ação de improbidade - Julgado aclarado.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ,
contra a r. decisão de fls. 15/17 dos autos 2230399-67.2018.8.26.0000/50000, que
acolheu os embargos de declaração, consignando a apuração dos fatos imputados aos
embargados Paulo Cezar Rosa e Afonso Rodrigo de David, os quais dizem respeito à
aprovação das contas apresentadas por Odair Bermelho.
Aponta a embargante, alegando que os embargos, ainda que acolhidos, não
esclareceram se a inicial foi recebida também quanto aos atos de improbidade
administrativa relativos às viagens realizadas por Odair.
Requer, em tais termos, o acolhimento dos embargos.
É o relato do necessário.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230399-67.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Os embargos merecem acolhimento.
Esclareço que todos os atos praticados por Odair devem ser apurados, inclusive
os relativos às viagens realizadas.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar
obscuridade e omissão do julgado, nos termos acima explicitados.
Leonel Costa
Relator